Tribunal: TJMT
Processo: 1010823-28.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010823-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR RENAN MEIRA SANTOS - CPF: 019.565.392-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO PIERETI - CPF: 913.357.441-34 (AGRAVANTE), EUNICE MARTINS RIBEIRO - CPF: 236.741.809-87 (AGRAVANTE), DEOCLIDES DE LIMA - CPF: 842.329.431-53 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação Declaratória de Organização Global do Passivo c/c Oferta de Garantia Imobiliária e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de instituições financeiras, sob o argumento de insuficiência financeira dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de hipossuficiência econômica dos agravantes, enquanto pessoas físicas, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça diante da existência de patrimônio expressivo e movimentação financeira relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O magistrado pode indeferir o benefício quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

A análise da hipossuficiência não se limita à declaração da parte, devendo considerar o conjunto probatório disponível, inclusive patrimônio e capacidade econômica efetiva.

Os agravantes possuem patrimônio elevado, incluindo imóveis de alto valor, veículos, participações societárias, aplicações financeiras relevantes e maquinário agrícola milionário.

A existência de bens de grande valor e movimentação financeira expressiva na atividade rural demonstra capacidade econômica incompatível com a alegação de insuficiência.

A ausência de comprovação concreta da incapacidade de arcar com custas processuais afasta o direito à gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário. 2. A existência de patrimônio expressivo e movimentação financeira relevante afasta a concessão da gratuidade da justiça. 3. A concessão do benefício exige demonstração efetiva da incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

R E L A T Ó R I O

AI
1010823-28.2026.8.11.0000

DEOCLIDES DE LIMA e outros

x

BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO PIERETI, EUNICE MARTINS RIBEIRO PIERETI e DEOCLIDES DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na Ação Declaratória de Organização Global do Passivo c/c Oferta de Garantia Imobiliária e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1010907-03.2026.8.11.0041), ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que sua insuficiência financeira está robustamente demonstrada por documentação bancária idônea, com extratos bancários indicando saldos negativos e significativo comprometimento patrimonial decorrente de múltiplas execuções bancárias.

Defendem que a análise da capacidade econômica não pode se limitar à mera existência formal de patrimônio, devendo considerar a efetiva liquidez financeira e a disponibilidade de recursos imediatos para arcar com despesas processuais.

Argumentam que a propriedade rural apresentada está diretamente vinculada à atividade produtiva desenvolvida, o patrimônio existente encontra-se ofertado como garantia aos credores, e inexiste liquidez financeira capaz de suportar os encargos processuais sem prejuízo da continuidade da atividade econômica.

Sustentam que o indeferimento da gratuidade viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Por meio da decisão de ID 353085866, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final deste agravo.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (ID 359771386), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os demais agravados, Banco da Amazônia S.A. e Banco Bradesco S.A., foram devidamente intimados, mas não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos
IDs
361664873 e 361664897.

É o relatório.

AI
1010823-28.2026.8.11.0000

DEOCLIDES DE LIMA e outros

x

BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO PIERETI, EUNICE MARTINS RIBEIRO PIERETI e DEOCLIDES DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na Ação Declaratória de Organização Global do Passivo c/c Oferta de Garantia Imobiliária e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1010907-03.2026.8.11.0041), ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que sua insuficiência financeira está robustamente demonstrada por documentação bancária idônea, com extratos bancários indicando saldos negativos e significativo comprometimento patrimonial decorrente de múltiplas execuções bancárias.

Defendem que a análise da capacidade econômica não pode se limitar à mera existência formal de patrimônio, devendo considerar a efetiva liquidez financeira e a disponibilidade de recursos imediatos para arcar com despesas processuais.

Argumentam que a propriedade rural apresentada está diretamente vinculada à atividade produtiva desenvolvida, o patrimônio existente encontra-se ofertado como garantia aos credores, e inexiste liquidez financeira capaz de suportar os encargos processuais sem prejuízo da continuidade da atividade econômica.

Sustentam que o indeferimento da gratuidade viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Por meio da decisão de ID 353085866, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final deste agravo.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (ID 359771386), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os demais agravados, Banco da Amazônia S.A. e Banco Bradesco S.A., foram devidamente intimados, mas não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos
IDs
361664873 e 361664897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, apesar dos agravantes alegarem dificuldades financeiras decorrentes de múltiplas execuções bancárias, os documentos juntados aos autos demonstram a existência de patrimônio expressivo, incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Conforme as declarações de imposto de renda juntadas aos autos, os agravantes possuem patrimônio expressivo que contradiz a alegação de hipossuficiência.

Deoclides de Lima declarou ser proprietário de imóvel residencial no condomínio Florais do Valle, avaliado em R$1.970.000,00, além de um terreno no mesmo condomínio no valor de R$300.000,00 e um veículo Hilux CD FFV 4X4 SRV AT 21/21 avaliado em R$ 204.210,00.

Possui ainda cota capital na empresa D. de Lima Comércio de Peças e Serviços para Veículos EIRELI no valor de R$724.000,00, aplicações financeiras que somam R$1.438.304,00 e crédito de empréstimo para Eunice Martins Ribeiro no valor de R$730.000,00.

Douglas Henrique Ribeiro
Piereti
, por sua vez, declarou a propriedade de três veículos, incluindo um Fiat Pulse Drive 1.3 Flex 4P avaliado em R$ 95.973,00, um Jeep Compass
Trailhank
TD350 4X4 modelo 2023 no valor de R$ 228.362,45 e um Fiat Pulse 1.0 Turbo TF 200
Audace
2024/2024 avaliado em R$ 108.500,00, além de aplicações financeiras.

Quanto à atividade rural, os agravantes declararam a propriedade de colheitadeiras de alto valor, incluindo uma New
Holland
modelo CR9060 avaliada em R1.100.000,00 e uma John Deere modelo 9670 avaliada em R$ 1.200.000,00, além de uma colheitadeira Case modelo 2799 no valor de R$600.000,00, uma John Deere modelo STS 9750 avaliada em R$627.500,00, uma New
Holland
CR 5.85 no valor de R$803.595,00 e, mais recentemente, uma colheitadeira S760 MAR-1 John Deere modelo 2023 adquirida por R$2.460.000,00 e uma colheitadeira de grãos New
Holland
CR 5.85 A CR 10.90 ano 2024 no valor de R$2.490.000,00.

Dessa forma,
a
existência de patrimônio expressivo e a demonstração de movimentação financeira milionária na atividade rural, são incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Assim,
considerando que o
s
agravante
s
não consegui
ram
comprovar a alegada incapacidade financeira, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026